Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-23.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703690-23.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GEOVANI GONÇALVES PIMENTA EIRELI, GEOVANI GONÇALVES PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. COLABORADOR. PJE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, §1o. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias. 2. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias. 3. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 4 Reforçado, pela extinção do processo por abandono da causa, o postulado da causalidade, nos termos do § 2o do art. 485, parte final, do CPC, o exequente será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, caso arbitrados no Juízo a quo. 5. Recurso improvido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende não ser cabível a extinção do feito com base no abandono da causa. Aduz que sempre cumpriu todas as determinações do Juízo para a devida condução do feito. Sustenta, ainda, o cabimento da inversão do ônus de sucumbência diante do princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). Cumpre ressaltar que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.150.453/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010